Tribunal: TJSP
Processo: 2023441-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros do coexecutado falecido, incluídos no polo passivo – Reforma do r. decisório agravado – Recurso do Município provido. READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do mérito do REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros do coexecutado falecido, incluídos no polo passivo – Reforma do r. decisório agravado – Recurso do Município provido. READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do julgamento do mérito do REsp no 1.045.472, Tema no 166 do E. STJ (Súmula 392 do E. STJ) – MANUTENÇÃO DO JULGADO – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Possibilidade do redirecionamento da demanda ao Espólio ou sucessores, com a substituição das Certidões de Dívida Ativa – Descumprimento da obrigação acessória de informar o óbito e a abertura de inventário e partilha de bens ao Fisco, fato que impediu a atualização de seus cadastros, ocasionando o ajuizamento em face de quem constava dos registros, o que permite o afastamento da incidência da tese em testilha – Decisão mantida – Agravo de Instrumento provido.